Tribunal: TJES
Processo: 0005504-54.2020.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005504-54.2020.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO VIANA DA SILVA e outros (3)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - IMPRONUNCIA - AUSÊNCIA DE INDICIOS DE AUTORIA - DECOTE DA QUALIFICADORA
.1.
Nos termos do que prevê o artigo 413 do CPP, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos. Tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente as provas coligidas aos autos, o juiz natural da causa é que deverá avaliar a tese de negativa de autoria, pois não há prova inconteste que permita o seu afastamento nesta fase, especialmente porque, havendo duas versões distintas e plausíveis, é acertada a decisão que deixa ao Conselho de Sentença a tarefa de solucionar a controvérsia. 3. Quanto à qualificadoras, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode ser decotada a quando não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso,
em razão do modus operandi narrado.
4.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0005504-54.2020.8.08.0012

RECORRENTE: CARLOS EDUARDO VIANA DA SILVA, MAIK ALLEN VIANA, LEANDRO FIGUEIRA LASCOSCK, JACKSON PORTES DE FREITAS EUFRASIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Carlos Eduardo Viana da Silva;

Maik Allen Viana;

Leandro Figueira Lascosck
e
Jackson Portes de Freitas Eufrásio
em face da r. decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Pancas como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, I, III, IV e V do CP.

Em suas razões todos os recorrentes pugnam pela
impronúncia,
por ausência de prova e
decote das qualificadoras
.

É um breve relato. Passo a decidir.

De acordo com a denúncia, no dia 22/06/2013, por volta das 23h45min, na Avenida Leopoldina, Bairro Campo Grande, Cariacica/ES, a mando dos corréus Carlos Eduardo Viana da Silva, vulgo "Dudu", Maik Allen Viana e Leandro Figueira Lascosck, vulgo "Bigode", com animus necandi, o recorrente, com auxílio de Jackson Portes de Freitas Eufrásio, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Celso Boeck Gomes Júnior, vulgo "Celsinho", sendo a causa eficiente de sua morte.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do CPP, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado"; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos.

A
materialidade
é provada pelo Laudo Cadavérico, Laudo de Balística, Laudo de Exame de Arma de Fogo e Laudo de Exame de Local de Homicídio.

Os
indícios de autoria
são extraídos da prova colhida na fase inquisitiva e judicial.

Em sede inquisitiva,
Rafael de Paula
disse que os mandantes do crime contra a vítima Celso seriam Carlos Eduardo e Maik, pois achavam que a vítima trabalhava para Marcinho. Por tal razão mandaram o pistoleiro Peterson matá-lo.

Santa Viana
, mãe de Carlos e Maik, em juízo, ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva e relatou que ouviu de Márcio que a execução ocorreu como descrito na denúncia a mando de Carlos Eduardo, Maik e Leandro.

O
policial civil Harlen
, em juízo, disse que Carlos Eduardo resolveu eliminar toda concorrência do tráfico de drogas na região, tendo corno executor dos crimes o denunciado PETERSON. A resistência imposta por Santa e Marcinho o revoltou, cortando relação com sua mãe e tio e planejou eliminar todos que trabalhavam com eles. A vítima era vapor de seu tio e que no dia dos fatos estava monitorando as interceptações quando percebeu uma ligação de Jackson para Peterson dizendo que a vítima estaria perto do Caldas Bar. Pela ligação percebeu que Peterson não conhecia o alvo, por isso determinou que Jackson ficasse na cola da vítima e passasse as informações de sua movimentação e características, pois estaria a caminho para executar o plano previamente ajustado pelos denunciados. Diante disso, a testemunha e equipe se deslocaram até o local, mas não conseguiram evitar o crime, chegando a ouvir os disparos, mas a vítima já havia sido atingida. .

Portanto, haja vista que nesta fase não se exige juízo de certeza, há indícios do envolvimento dos requerentes nos fatos narrados na exordial acusatória, extraídos da prova colhida na fase inquisitiva, judicial e pericial.

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. (AgRg no AREsp n. 2.094.213/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente as provas coligidas aos autos, o juiz natural da causa é que deverá avaliar a tese de negativa de autoria, pois não há prova inconteste que permita o seu afastamento nesta fase, especialmente porque, havendo duas versões distintas e plausíveis, é acertada a decisão que deixa ao Conselho de Sentença a tarefa de solucionar a controvérsia.

Quanto às
qualificadoras,
a propósito, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso, em razão do modus operandi narrado.

Extrai-se que o crime teria ocorrido em razão de
disputa interna entre os integrantes da família Viana pelo comando das "bocas de fumo"
de diversos bairros localizados na cidade de Cariacica, resultando em
perigo comum
, considerando que os disparos foram efetuados em via pública, com várias pessoas presentes; mediante
dissimulação,
pois a pretexto de comprar maconha, a vítima teria sido atingida diversos disparos de arma de fogo, sem chance de defesa e, por fim, para
assegurar a execução de outro crime
- assumir o controle do tráfico de drogas exercido pela vítima.

Posto isso e diante do conteúdo probatório colhido, o melhor caminho a ser seguido é submeter o conhecimento do fato apurado nestes autos ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada. Nesse sentido:

De fato, a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento aos recursos.